Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-22.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007100-22.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FABIANA LUCIA MACIEL - CPF: 061.907.571-62 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno no:
1007100-22.2022.8.11.0006.

Agravante:
FABIANA LUCIA MACIEL.

Agravada:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
26 a 29/08 de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA –
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO PROTELATÓRIO -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217720654, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença singular que
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 187,93, bem como
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a agravante pugna pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ,

uma vez que na data do ajuizamento da demanda existia apenas o apontamento efetuado pela reclamada.

Ao final, requer a fixação de danos morais, além de prequestionar a matéria
.

Em contrarrazões, a agravada, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
217720654,
razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, a agravante,
por ocasião da negativação combatida nos autos
(31/07/2020 – id. 207478688
)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes,
realizada pela empresa CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO, com exibição em 08/08/2019
.

Desse modo, não há que se falar em desconsideração da
negativação preexistente
, uma vez que
a referida anotação no cadastro de inadimplência foi incluída
antes da negativação discutida
nestes autos
(
31/07/2020
), a qual foi excluída somente
em
11/10/2022
, ou seja, posteriormente à inclusão do débito discutido nesta demanda, conforme se vê do histórico de negativações anexado na decisão agravada (id. 217720654).

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que tenha sido objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada,
anteriormente à discutida nos autos
, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

C
onsigno que

o acesso às consultas ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito foi disponibilizado aos magistrados do Estado de Mato Grosso, em razão da realização do termo de cooperação entre o TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, a fim de viabilizar maior segurança para o julgamento dos processos judiciais envolvendo negativação de nomes de consumidores.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravante/autora cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
217720654
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024